Tribunal: TJPA
Processo: 0326256-51.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0326256-51.2016.8.14.0301

APELANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0326256-51.2016.8.14.0301

APELANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.

ADVOGADO: GERSON STOCCO DE SIQUEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

TRIBUTÁRIO. GARANTIA ANTECIPADA DE FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO JURISDICIONAL DE NATUREZA CAUTELAR PARA FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA GARANTIA PARA OS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL. CABIMENTO NO CASO. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Cuida a presente demanda de pedido de tutela antecipada antecedente visando o reconhecimento da garantia antecipada a futura execução fiscal.

2. Cumpre mencionar que a questão objeto de apreciação nesta via recursal cinge-se acerca da ocorrência ou não de omissão do juízo do primeiro grau, relativo ao pedido de transferência do depósito judicial dado em garantia na Ação Cautelar, para os autos do feito executivo fiscal.

3.
In casu
, a medida foi ajuizada pela requerente com o escopo de assegurar a obtenção de Certidão de Regularidade Fiscal em nome da empresa apelante, mediante o oferecimento do depósito do valor do débito tributário. Nesse aspecto, o entendimento assente no C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é admissível a propositura de medida cautelar de caução, pelo contribuinte, com o oferecimento de garantia do valor do crédito tributário a ser objeto da execução, a fim de que lhe seja oportunizada a expedição de certidão de regularidade fiscal fundada no art. 206 do Código Tributário Nacional até que venha a ser proposta a execução fiscal pela Fazenda Pública.

4. Por sua vez, verifica-se que, citado, o Estado do Pará não apresentou resistência à pretensão veiculada.

5. Informado o juízo de primeiro grau, pela parte Autora, acerca do ajuizamento da respectiva execução fiscal e consequente perda de objeto da presente ação, aquela extinguiu o feito sem resolução do mérito.

6. Não obstante o acerto da extinção do feito sem resolução do mérito, o juízo não se manifestou acerca da destinação do valor dado em garantia.

7. Assim, é assegurado ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, a possibilidade de garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do REsp 1123669/RS, bem como, futuramente, ter a transferência da garantia para os autos do feito executivo.

8. Apelação provida.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária
da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos doze dias do mês de agosto de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pelo
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.,
diante de seu inconformismo com a sentença (Id. 16409048) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital
que, nos autos do
AÇÃO CAUTELAR
ajuizada pela
Apelante
em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
,
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, nos seguintes termos:

“Vistos,

Asseverado o decurso de prazo para a interposição de recurso de Agravo de Instrumento, declaro estável a decisão que concedeu a tutela de urgência de caráter antecedente.

Nos termos do art. 303, §2º c/c art. 485, X do CPC, declaro extinto o processo sem resolução do mérito.

Sem custas processuais ou honorários advocatícios, pois não há previsão legal.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após as formalidades de estilo e trânsito em julgado devidamente certificado nos autos, ARQUIVEM-SE”

Inconformado, o Autor interpôs Recurso de Apelação (Id. 16409054).

Em suas razões recursais, sustenta que requereu desde a inicial que o valor do depósito judicial dado em garantia na presente Ação Cautelar, fosse, futuramente, transferido e apresentado como garantia para o provável feito executivo.

Contudo, a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, de forma escorreita, mas foi omissa ao não analisar e nem determinar a transferência da garantia oferecida antecipada na ação cautelar para o feito executivo de nº 0667661-91.2016.814.0301.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, determinando-se a transferência do depósito judicial para os autos da Execução Fiscal n° 0667661-91.2016.814.0301, de modo que lá seja formalizado, com futura intimação para a oposição de Embargos à Execução Fiscal, nos termos do art. 16, I, da LEF.

O Estado do Pará, devidamente intimado, deixou de apresentar
contrarrazões
, conforme certidão de Id. 16409059.

Recurso recebido em seu duplo efeito (Id. 16422084).

Intimado a se manifestar, o Ministério Público Estadual absteve-se de intervir (Id. 17034810)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não de omissão do juízo do primeiro grau, relativo ao pedido de transferência do depósito judicial dado em garantia na Ação Cautelar, para os autos do feito executivo fiscal.

In casu
, a medida foi ajuizada pelo requerente com o escopo de assegurar a obtenção de Certidão de Regularidade Fiscal, mediante o oferecimento de depósito no valor da multa aplicada, como garantia de futura execução fiscal.

Nesse aspecto, o entendimento assente no C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é admissível a propositura de medida cautelar de caução, pelo contribuinte, com o oferecimento de garantia do valor do crédito tributário a ser objeto da execução, a fim de que lhe seja oportunizada a expedição de certidão de regularidade fiscal fundada no art. 206 do Código Tributário Nacional até que venha a ser proposta a execução fiscal pela Fazenda Pública.

Por sua vez, verifica-se que, citado, o Estado do Pará não apresentou resistência à pretensão veiculada, sendo que, a Autora informou acerca do ajuizamento da respectiva execução fiscal e consequente perda de objeto da presente ação, requerendo novamente a transferência do depósito judicial efetuado em 17.06.2016, no valor de R$ 121.425,20 (cento e vinte um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte centavos), o qual serve como garantia integral antecipada do crédito tributário decorrente do AIF nº 1722016510000053-1, para os autos da Execução Fiscal n° 0667661-91.2016.814.0301, de modo a formalizar a garantia do citado feito executivo.

Ademais, no caso em exame há de se considerar que temos de um lado, o interesse da autora em oferecer garantia para fins de Regularidade Fiscal, enquanto não proposta a execução fiscal pela requerida, e, de outro, o prazo legal de que dispõe o Fisco para ajuizamento da respectiva ação executiva.

A autora detinha interesse no momento do ajuizamento da ação em razão de não ter havido, ainda, a cobrança do crédito tributário mediante execução fiscal.

Com o ajuizamento da execução fiscal, e superveniente perda do interesse da presente Ação Cautelar, correta foi a sentença em declarar extinto o feito sem julgamento do mérito, todavia, omissa em relação a destinação dada ao valor depositado em garantia do feito executivo.

Na esteira desse entendimento, trago à colação julgados do TRF-3 acerca do tema:

PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. GARANTIA ANTECIPADA DOS DÉBITOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITO DE NEGATIVA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. VERBA HONORÁRIA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. - Tendo em vista que o propósito exclusivo da presente ação era antecipar a garantia do crédito fiscal, que agora é objeto da execução de execução fiscal, verifica-se, de fato, a ausência superveniente do interesse de agir, pela perda do objeto da ação. - Conforme pacificado em reiterada jurisprudência, medida cautelar não comporta fixação de sucumbência, tendo em vista seu caráter instrumental, além da inexistência de conflito a ser resolvido, o qual será solucionado na ação principal. Precedentes. - Não há que se falar em sucumbência de nenhuma das partes, não sendo o caso de condenação em honorários advocatícios, ou aplicação do princípio da causalidade. - Apelação desprovida. (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5010089-60.2017.4.03.6182; Relatora Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE; Quarta Turma; v.u.; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data da Publicação: e-DJF3 Judicial 1 Data: 03/09/2020).

PROCESSUAL CIVIL TRIBUTÁRIO. DÉBITO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE GARANTIA JUDICIAL PARA FINS DE OBTENÇÃO CERTIDÃO EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA – CPD-EN. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO JURISDICIONAL DE NATUREZA CAUTELAR. AÇÃO ACESSÓRIA EM RELAÇÃO FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1123669, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese no sentido de que: “É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa” (REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). 2. O provimento jurisdicional pretendido nesta demanda possui natureza cautelar, cuja finalidade é antecipar a garantia de futura execução fiscal. Resta evidente o caráter meramente acessório desta demanda, na qual não é possível vislumbrar a existência de qualquer litigiosidade diante da concordância da própria União quanto ao pedido formulado pela autora. 3. Eventuais discussões sobre a legalidade da dívida devem ser objeto de discussão naquele executivo fiscal, o que prejudica a condenação em honorários advocatícios nesta ação. Isso porque é inviável a apreciação acerca da parte que deu causa à presente demanda, pois essa questão é indissociável da análise acerca da própria legitimidade da dívida tributária, o que não é objeto deste processo e poderá ser debatida no bojo do executivo fiscal. 4. A União Federal não apresentou resistência ao pedido do autor, inexistindo, portanto, a configuração da lide na hipótese. Nesse ponto, é remansoso o entendimento acerca da impossibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando há o reconhecimento expresso da procedência do pedido, consoante dispõe o art. 19, § 1º da Lei 10.522/2002. Precedentes. 5. Descabida a condenação de quaisquer das partes nos honorários advocatícios, pois a demanda possui contornos de jurisdição voluntária, diante da inexistência de litigiosidade e do interesse de ambas as partes na obtenção do provimento jurisdicional necessário à finalidade pretendida: a União Federal tem, de fato, interesse em assegurar o futuro adimplemento do débito fiscal, razão pela qual não apresentou oposição à antecipação da garantia; a parte autora, por outro lado, tem interesse em afastar o óbice à obtenção da certidão positiva com efeitos de negativa. 6. Apelações não providas. (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004465-25.2017.4.03.6119, Relatora Desembargadora Federal CECÍLIA MARIA PIEDRA MARCONDES; Terceira Turma; julgado em 21/06/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 25/06/2018)

Interessa também à Fazenda Pública que não precisará mais promover a execução do crédito em caso de decisão que lhe seja favorável, pois haverá tão somente a conversão do depósito em renda ou a transformação em pagamento definitivo.

Dessa forma, fica patente que o objetivo da Ação Cautelar é assegurar ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, a possibilidade de garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do REsp 1123669/RS, bem como, futuramente, ter a transferência da garantia para os autos do feito executivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e

DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, tão somente para reformar em parte a sentença, determinando a transferência do depósito judicial dado em garantia para os autos da Execução Fiscal n° 0667661-91.2016.814.0301.

É como voto.

Belém, 12 de agosto de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/08/2024